Tribunal: STJ
Processo: 2187223-62.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2710025 - SP (2024/0289454-
4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LEONARDO DOS REIS
ADVOGADOS
: LUIZ VICENTE GIAMARINI - SP200669
FÁBIO DE ASSIS - SP207017
AGRAVADO
: FARO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: ARMANDO FRANCISCO CARDOSO JUNIOR - SP231547
FELIPE PEREIRA CARDOSO - SP244144
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos
seguintes fundamentos: incidência da Súmula n. 282 do STF, ausência
de afronta ao art. 1.022 do CPC, ausência de afronta a dispositivo legal,
aplicação da Súmula n. 7 do STJ e ausência de similitude fática.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
especificamente os referidos fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber
se do agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante não
impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
deixando de observar o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
Documento eletrônico VDA50122836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:40:18
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 16c6afaa-c71a-4cb3-b2cf-eca634994788

5. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se é
caso de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC; e (ii)
saber se cabe a majoração dos honorários advocatícios em agravo
interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento

da decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ).
8. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
9. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno não conhecido.
"1.
Tese de julgamento:
É inviável o agravo que não ataca
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o art.
1.021, § 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ. 2. A aplicação da multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC requer a manifesta
inadmissibilidade do agravo interno. 3. A interposição de agravo interno
não permite a majoração de honorários advocatícios".
CPC, art. 1.021, §§ 1o e 4o.
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540
/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
;
24/8/2022 STJ, AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
;
5/9/2022
STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt
Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017; STJ,
no AREsp n. 437.263/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgados em
; STJ, AgInt no AREsp n.
3/4/2018
1.223.865/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
.
22/3/2018

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50122836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:40:18
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 16c6afaa-c71a-4cb3-b2cf-eca634994788

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50122836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:40:18
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 16c6afaa-c71a-4cb3-b2cf-eca634994788

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2710025 - SP (2024/0289454-
4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LEONARDO DOS REIS
ADVOGADOS
: LUIZ VICENTE GIAMARINI - SP200669
FÁBIO DE ASSIS - SP207017
AGRAVADO
: FARO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: ARMANDO FRANCISCO CARDOSO JUNIOR - SP231547
FELIPE PEREIRA CARDOSO - SP244144
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos
seguintes fundamentos: incidência da Súmula n. 282 do STF, ausência
de afronta ao art. 1.022 do CPC, ausência de afronta a dispositivo legal,
aplicação da Súmula n. 7 do STJ e ausência de similitude fática.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
especificamente os referidos fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber
se do agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante não
Documento eletrônico VDA48742233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/07/2025 17:27:26
Código de Controle do Documento: 788ae23c-21ff-4aad-82d4-09334f43c522

impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
deixando de observar o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
5. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se é
caso de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC; e (ii)
saber se cabe a majoração dos honorários advocatícios em agravo
interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento

da decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ).
8. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
9. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno não conhecido.
"1.
Tese de julgamento:
É inviável o agravo que não ataca
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o art.
1.021, § 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ. 2. A aplicação da multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC requer a manifesta
inadmissibilidade do agravo interno. 3. A interposição de agravo interno
não permite a majoração de honorários advocatícios".
CPC, art. 1.021, §§ 1o e 4o.
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540
/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
;
24/8/2022 STJ, AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
;
5/9/2022
STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt
Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017; STJ,
Documento eletrônico VDA48742233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/07/2025 17:27:26
Código de Controle do Documento: 788ae23c-21ff-4aad-82d4-09334f43c522

no AREsp n. 437.263/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgados em
; STJ, AgInt no AREsp n.
3/4/2018
1.223.865/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
.
22/3/2018

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência
da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante sustenta que impugnou todos os fundamentos da
decisão agravada.
Afirma que é idoso 73 (setenta e três anos) e não possui condições de
arcar com as despesas do presente processo sem o prejuízo de seu sustento,
pedindo a concessão da gratuidade da justiça.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo
interno ao colegiado para que lhe dê provimento. Pleiteia ainda efeito suspensivo
ao recurso.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 233-237, em que se requer o
não conhecimento ou desprovimento do recurso com a aplicação da multa prevista
no art. 1.021, § 4o, do CPC e a majoração dos honorários.
É o relatório.
VOTO

O agravo não merece conhecimento.
Documento eletrônico VDA48742233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/07/2025 17:27:26
Código de Controle do Documento: 788ae23c-21ff-4aad-82d4-09334f43c522

A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento em impugnação ao
cumprimento de sentença.
Quanto ao pedido de gratuidade de justiça realizado nas razões deste
recurso, verifico que a parte agravante não trouxe qualquer demonstração de
mudança na situação econômica, motivo pelo qual indefiro o pedido.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2022, DJe de 16/9/2022).
A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos seguintes
fundamentos: Súmula n. 282 do STF, ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC,
ausência de afronta a dispositivo legal, Súmula n. 7 do STJ e ausência de
similitude fática.
Consta da decisão de fls. 219-220 que a parte ora agravante, no agravo
em recurso especial, não refutou especificamente os referidos fundamentos.
Neste agravo interno, a parte agravante limita-se a alegar genericamente
que impugnou todos os fundamentos da decisão recorrida.
Em momento algum contesta especificamente a incidência da Súmula n.
182 do STJ. Caberia à parte agravante comprovar que, no agravo em recurso
especial, impugnou a Súmula n. 282 do STF, a ausência de afronta ao art. 1.022 do
CPC, a ausência de afronta a dispositivo legal, a Súmula n. 7 do STJ e a ausência
de similitude fática, o que não ocorreu.
Assim, na ausência de impugnação do fundamento da decisão recorrida,
aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.
Documento eletrônico VDA48742233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/07/2025 17:27:26
Código de Controle do Documento: 788ae23c-21ff-4aad-82d4-09334f43c522

545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 85, § 11, DO CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
.
Justiça na redação da Súmula no 182/STJ
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015).
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de
12/9/2022, destaquei.)

No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, não se aplica em qualquer
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 3/4
/2017).
No caso, apesar do não conhecimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Documento eletrônico VDA48742233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/07/2025 17:27:26
Código de Controle do Documento: 788ae23c-21ff-4aad-82d4-09334f43c522

No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração
oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi
desprovido (EDcl no AgInt no AREsp n. 437.263/MS, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
, DJe de
; e AgInt
3/4/2018
10/4/2018
no AREsp n. 1.223.865/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
22/3/2018
3/4/2018
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
Diante do que foi acima decidido, o pedido de atribuição de efeito
suspensivo, formulado nas razões do recurso especial, fica prejudicado.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48742233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/07/2025 17:27:26
Código de Controle do Documento: 788ae23c-21ff-4aad-82d4-09334f43c522

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.710.025 / SP
Número Registro: 2024/0289454-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004868920238260224
10290279120188260224
20230000815788
20230001089640
21872236220238260000
2187223622023826000050000
4868920238260224
486892023826022410290279120188260224
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEONARDO DOS REIS
ADVOGADOS : LUIZ VICENTE GIAMARINI - SP200669
FÁBIO DE ASSIS - SP207017
AGRAVADO
: FARO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : ARMANDO FRANCISCO CARDOSO JUNIOR - SP231547
FELIPE PEREIRA CARDOSO - SP244144
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LEONARDO DOS REIS
ADVOGADOS : LUIZ VICENTE GIAMARINI - SP200669
FÁBIO DE ASSIS - SP207017
AGRAVADO
: FARO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : ARMANDO FRANCISCO CARDOSO JUNIOR - SP231547
FELIPE PEREIRA CARDOSO - SP244144
Documento eletrônico VDA50098805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:40:47
Código de Controle do Documento: ac43d568-cfde-41eb-aed3-1d4476ff716b

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:40:47
Código de Controle do Documento: ac43d568-cfde-41eb-aed3-1d4476ff716b